Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-73.2024.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002100-73.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA NUNES - CPF: 028.301.781-30 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), JAQUELINE DIVINA DE BONFIM - CPF: 040.485.591-17 (RECORRENTE), PRONTO QUITACAO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 53.524.372/0001-83 (RECORRIDO), GRACILENE DE SOUSA CABRAL - CPF: 004.953.483-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002100-73.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1002100-73.2024.8.11.0005

Recorrente:
Jaqueline Divina de Bonfim

Recorridas:
Pronto Quitação Assessoria Ltda. e Gracilene de Sousa Cabral.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS REQUERIDAS. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais, proposta em razão do pagamento de boleto fraudulento.

2. A sentença baseou-se na inexistência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora o pedido inicial tenha sido formulado contra a beneficiária do pagamento e sua sócia-administradora.

3. Além disso, verificou-se que os Avisos de Recebimento das citações foram assinados por terceiros estranhos à lide, configurando ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em determinar se: (i) a sentença proferida é nula por extrapolar os limites do pedido inicial (extra petita); e (ii) a ausência de citação válida das rés implica a nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença proferida é “extra petita”, pois analisou objeto distinto do requerido na inicial, configurando violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

6. A citação válida é pressuposto de validade da relação processual, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta dos atos subsequentes, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

7. Sendo matéria de ordem pública, tanto a nulidade da sentença quanto a ausência de citação válida podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado prejudicado. Sentença anulada de ofício. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para citação válida das rés e regular processamento da ação.

Tese de julgamento: "A sentença que aprecia objeto diverso do pedido inicial é “extra petita” e deve ser anulada. A ausência de citação válida das rés acarreta nulidade dos atos subsequentes, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo processamento."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 141, 344 e 492.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, RI 10246498820218110003, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 11/09/2023; TJ-MT, AC 10170151020228110002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2023; TJ-MT, 00012342720128110030, Rel. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/06/2021; TJ-MT, 10104997920198110001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 25/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002100-73.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n°
1002100-73.2024.8.11.0005

Recorrente:
Jaqueline Divina de Bonfim
.

Recorridas:
Pronto Quitação Assessoria Ltda. e Gracilene de Sousa Cabral.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jaqueline Divina de Bonfim
.

Ação: de
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

S
entença (Id. 269813756):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela concessionária de energia que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id. 269813758):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002100-73.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.
1002100-73.2024.8.11.0005

Recorrente:
Jaqueline Divina de Bonfim

Recorridas:
Pronto Quitação Assessoria Ltda. e Gracilene de Sousa Cabral.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de
Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por
Viviane da Silva Nunes e Jaqueline Divina de Bonfim

em face de Pronto Quitação Assessoria Ltda. e Gracilene de Sousa Cabral
, em razão da emissão de boleto falso.

Da narrativa inicial a autora Viviane da Silva Nunes informa que é proprietária de um imóvel localizado em Diamantino/MT e contratou a segunda autora e ora recorrente Jaqueline Divina de Bonfim como corretora de imóveis, para administrar o bem e efetuar os pagamentos das despesas mensais do local (água, energia, etc.).

A recorrente Jaqueline dirigiu-se ao imóvel e recolheu os boletos disponíveis para pagamento, incluindo a fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro, no valor de R$ 644,45 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), realizando o pagamento. Entretanto, ao conferirem posteriormente os pagamentos, verificaram que a fatura de energia permanecia em aberto.

Aduzem que, ao analisarem o comprovante, constataram que o valor foi destinado à empresa Pronto Quitação Assessoria Ltda. e não à concessionária de energia elétrica. Alegam que o boleto apresentava características de legitimidade, contendo os dados corretos, símbolo e nome do banco, razão pela qual não suspeitaram da fraude.

Diante disso, propuseram a presente ação contra a beneficiária do pagamento e a sócia-administradora da empresa, buscando reparação pelos danos materiais e morais.

As recorridas deixaram de comparecer à audiência de conciliação e não apresentaram contestação, motivo pelo qual lhes foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de improcedência, sob o fundamento de que a situação narrada nos autos demonstra que a parte autora foi vítima do golpe do boleto,
sem qualquer participação, conivência ou omissão por parte da concessionária de energia elétrica.
Assim, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.

Entretanto, verifica-se que a sentença julgou a demanda como se o pedido inicial tivesse sido formulado contra a concessionária de energia, o que não corresponde à realidade dos autos, pois a parte autora pugnou pela responsabilização da beneficiária do pagamento, que, em tese, aplicou o golpe do boleto falso.

Dessa forma, a sentença é considerada “extra petita”, pois julgou fato diverso do pleiteado. Por se tratar de matéria de ordem pública, esse vício pode e deve ser reconhecido de ofício.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA.
É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ACORDO ENTRE AS PARTES – VALIDADE – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO.
O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não restam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada. (TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Dessa forma, resta evidente que foi analisado objeto distinto daquele requerido na inicial, o que torna a sentença nula e impõe sua desconstituição.

No caso em exame, considerando que a sentença violou os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da existência de julgamento “
extra petita”
e, consequentemente, de “
error in procedendo”
, uma vez que a matéria apreciada pelo decisum diverge dos pedidos formulados na inicial. Diante disso, é necessário o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para a prolação de nova sentença.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Além disso, conforme se verifica nos Id. 269813752 e Id. 269813754, os Avisos de Recebimento (AR) das cartas de citação foram assinados por terceiros estranhos à lide.

Conclui-se, portanto, que não há nos autos citação válida das litisconsortes Pronto Quitação Assessoria Ltda. e Gracilene de Sousa Cabral, o que acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A citação é pressuposto de validade da relação jurídico-processual, sem a qual esta não se perfectibiliza, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardados no artigo 5º da Constituição Federal.

Ademais, a ausência de citação válida viola, também, o princípio do devido processo legal, bem como o regular desenvolvimento do feito, ensejando sua nulidade.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 20.522,70 (vinte mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88. 3. A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado. (TJ-MT 10104997920198110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2021)”.

Assim, diante da ausência de citação válida da litisconsorte passiva para formalizar a tríade processual, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por tratar-se de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, o caráter
extra petita
e a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau,
DESCONSTITUINDO-A
e anulando todos os atos processuais praticados a partir da citação/intimação para audiência de conciliação. Determino, ainda, o retorno do processo ao juizado de origem para seu regular processamento. Como consequência,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela parte autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025